Tribunal: STF
Processo: AI 89915
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
1 - AGRAVO REGIMENTAL. A CIRCUNSTANCIA DE O AGRAVANTE TER ALUDIDO EM
SUAS RAZOES DE APELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA LEGALIDADE
NÃO O EXIME DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA MEDIANTE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO (SÚMULA N. 356), SE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VENTILOU A
QUESTÃO (SÚMULA N. 282).
2 - TENDO SIDO DADO A CAUSA, NA DATA DE SUA PROPOSITURA, VALOR
INFERIOR A CEM (100) SALARIOS MINIMOS E TENDO SIDO UNIFORMES AS
DECISÕES NA INSTÂNCIA ORDINARIA, INCIDE O OBICE REGIMENTAL PREVISTO
NO ART. 322, VIII DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NÃO APROVEITA AO AGRAVANTE A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, POR SER
INADMISSIVEL APRECIAR TAL FUNDAMENTO EM FACE DO CITADO DISPOSITIVO
REGIMENTAL.